Tribunal: CARF
Processo: 10740.720012/2017-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2014 a 30/11/2015
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando o Auto de Infração foi lavrado por pessoa competente, e os relatórios que o compõem trazem todos os elementos que motivaram a sua lavratura e expõem, de forma clara e precisa, a ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária, elencando todos os dispositivos legais que dão suporte ao procedimento do lançamento.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. LIMITAÇÃO.
É vedado ao Fisco afastar a aplicação de lei, decreto ou ato normativo por inconstitucionalidade ou ilegalidade.
SIMPLES NACIONAL. ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. EFEITOS.
A manifestação de inconformidade apresentada em relação ao ato declaratório de exclusão do contribuinte do Simples não impede a sua imediata fiscalização e lançamento do crédito tributário.
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Não há norma legal que autorize a compensação de títulos da dívida Pública, com contribuições previdenciárias.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICABILIDADE.
O percentual da multa de ofício deve ser duplicado quando ficar comprovado durante a Auditoria Fiscal a existência de condutas dolosas, visando impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
RETROATIVIDADE BENÉFICA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, tendo como origem auto de infração lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, reduzido-se a penalidade ao patamar de 100%.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10740.720012/2017-09
ACÓRDÃO
2201-012.466 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BASE NUCLEAR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2014 a 30/11/2015
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando o Auto de Infração foi lavrado por
pessoa competente, e os relatórios que o compõem trazem todos os
elementos que motivaram a sua lavratura e expõem, de forma clara e
precisa, a ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária,
elencando todos os dispositivos legais que dão suporte ao procedimento
do lançamento.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. LIMITAÇÃO.
É vedado ao Fisco afastar a aplicação de lei, decreto ou ato normativo por
inconstitucionalidade ou ilegalidade.
SIMPLES NACIONAL. ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. EFEITOS.
A manifestação de inconformidade apresentada em relação ao ato
declaratório de exclusão do contribuinte do Simples não impede a sua
imediata fiscalização e lançamento do crédito tributário.
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Não há norma legal que autorize a compensação de títulos da dívida
Pública, com contribuições previdenciárias.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICABILIDADE.
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.466 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720012/2017-09
2
O percentual da multa de ofício deve ser duplicado quando ficar
comprovado durante a Auditoria Fiscal a existência de condutas dolosas,
visando impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária principal.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar
sobre
controvérsias
referentes
a
Processo
Administrativo
de
Representação Fiscal para Fins Penais.
RETROATIVIDADE BENÉFICA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA
100%.
Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, tendo
como origem auto de infração lavrado com base na regra geral de
qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve
ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN,
reduzido-se a penalidade ao patamar de 100%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir a multa
de ofício ao percentual de 100%, em virtude da retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Weber Allak da Silva,
Fernando Gomes Favacho (substituto integral), Cleber Ferreira Nunes Leite, Luana Esteves Freitas,
Thiago Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.466 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720012/2017-09
3
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 574-591):
No presente Auto de Infração, no valor de R$ 48.221,57 (quarenta e oito mil,
duzentos e vinte e um reais e cinqüenta e sete centavos), incluindo multa e juros,
o Auditor Fiscal relata que:
“O presente lançamento é decorrente da exclusão de ofício do contribuinte
do Simples Nacional, que tramita no PAF n° 10740.720918/2016-38. A
exclusão, por sua vez, foi efetuada com base na reiteração de infração à Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, conforme lançamento
de ofício de créditos tributários relativos a infrações apuradas no Simples
Nacional, que tramita nos autos do PAF n° 10783.720873/2016-00.”
Complementa, em função da ocorrência, em tese, de crime contra a ordem
tributária, foi lavrada a representação fiscal para fins penais.
O Auditor Fiscal apresenta uma síntese dos fatos que levaram a exclusão da
empresa do Simples Nacional:
3.1 DOS FATOS
O contribuinte, optante pelo SIMPLES NACIONAL, apresentou PGDAS-D,
relativos aos períodos de apuração de 09/2014 a 12/2015, em que se
encontravam indicados os valores dos tributos devidos no SIMPLES
NACIONAL.
No entanto, foram apresentadas PGDAS-D - retificadores para os mesmos
períodos, nas quais foram reduzidos ou suprimidos valores devidos de
SIMPLES NACIONAL, com a indicação de que tais receitas estavam
acobertadas por IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
Preliminarmente à instauração do procedimento fiscal, o contribuinte havia
sido alertado pela Receita Federal, consoante Carta Circular Sapac no
001/2016, de 26/03/2016.
Assunto: Quitação de tributos com supostos créditos financeiros.
Indícios de Fraude.
Em análise dos dados cadastrais e econômico-fiscais informados
pela pessoa jurídica supra identificada à Receita Federal do Brasil,
constatamos indícios de tentativa de quitação de tributos federais
com a utilização de supostos créditos financeiros, adquiridos de
terceira pessoa jurídica, que os deteria junto à Secretaria do
Tesouro Nacional. Os supostos créditos financeiros não se prestam
à quitação de tributos, tendo em vista sua inexistência, podendo a
tentativa de sua utilização ser caracterizada como fraude tributária,
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.466 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720012/2017-09
4
passível de enquadramento em crime contra a ordem tributária, na
forma dos arts. 1 ° e 2° da Lei 8.137, de 27 de dezembro de 1990.
Como forma de esclarecer os motivos de tal afirmativa, recomenda-
se leitura cuidadosa da cartilha constante do link abaixo, que traz,
inclusive, procedimentos a serem seguidos por contribuintes que
são abordados por empresas com ofertas desse gênero:
http://www.pgfn.gov.br/noticias/Cartilha%20Fraudes.pdf . É do
conhecimento da Receita Federal que as empresas que têm
negociado tais créditos no mercado, de posse de Procuração
Eletrônica outorgada por seus clientes, retificam débitos na
Declaração de Débitos e Créditos de Tributos Federais (DCTF)
informando valores irrisórios ou iguais a zero ou informam
Imunidade Tributária na Declaração do Simples Nacional, uma vez
que alegam que esses débitos seriam 'quitados' diretamente via
Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo
Federal(Siafi).
De outro modo, informam na Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP), indevidamente, o suposto pagamento no campo 'compensação'.
Alternativamente, as empresas negociadoras dos créditos, quando
não realizam tais procedimentos por meio de procurações
eletrônicas, orientam seus clientes a fazê-los.
A entrega da DCTF, da Declaração do Simples Nacional ou da GFIP,
conforme o caso, é obrigatória e nelas devem ser informados os
valores de todos os tributos apurados, estejam eles quitados ou
não.
Dessa forma, a Receita Federal orienta o contribuinte acima
identificado a apresentar, se ainda não houver apresentado, ou a
retificar as declarações já entregues, incluindo os débitos não
declarados, ou retificando as informações com Imunidade
Tributária no prazo de 20 dias a contar da ciência desta mensagem.
Essa orientação também é válida para retificação de GFIP com
compensações indevidas.
Caso tal procedimento não seja realizado pelo contribuinte, a
Receita Federal iniciará fiscalização para constituir o crédito
tributário suprimido, sem prejuízo de outras sanções e encargos
estabelecidos na legislação vigente:
1. imposição de multas de ofício, cujo valor poderá chegar a 225%
do valor do débito;
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.466 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720012/2017-09
5
2. encaminhamento de representação fiscal para fins penais ao
Ministério Público Federal, com vistas à verificação da ocorrência
de crime contra a ordem tributária;
3. possibilidade de os sócios ou dirigentes responderem
solidariamente pelas dívidas da pessoa jurídica, sendo executados
em seu patrimônio pessoal. Essa responsabilidade solidária também
poderá ser aplicada contra o representante de qualquer empresa
que for responsável por potencial fraude tributária.
Após realizar as devidas correções, o contribuinte deverá
encaminhar informações detalhadas sobre os valores retificados
para a Seção de Programação e Acompanhamento (SAPAC), da
Delegacia da Receita Federal em Vitória - ES, situada na Rua
Pietrângelo de Biase, 56, Sala 314, Centro, Vitória - ES. O
contribuinte poderá sanar quaisquer dúvidas sobre a presente
comunicação por meio dos telefones (27) 3211-5246, 3211-5398.
O contribuinte, em resposta, apresentou as seguintes considerações:
BASE NUCLEAR LTDA - ME, inscrito no CNPJ sob o n« 04.955.762/0001-00,
estabelecido na Avenida Augusto Pestana, no 948, Loja 01, bairro Centro,
cidade Linhares/ES, neste ato representada por seu sócio infraassinado,
vem com o devido respeito perante os Ilmos., responder a carta circular
supra, pelos motivos a seguir expostos:
Todo e qualquer procedimento que esta empresa se utiliza, está pautado
por leis e portarias em pleno vigor neste país. Os esclarecimentos em
relação a carta circular SAPAC no 001/2016, foi devidamente esclarecida
pela empresa Alpha One Administração de Ativos, conforme segue em
anexo, quais sejam:
1) Prova da origem do crédito e o pedido de resgate.
2) Recurso administrativo relativo ao Comprot deste contribuinte pendente
de decisão.
3) Pareceres oficiais formulados pela Secretaria do Tesouro Nacional e da
Procuradoria da Fazenda Nacional sobre a validade e a perpetuidade dos
referidos ativos que deram origem ao crédito financeiro utilizado.
4) Lei de Diretrizes Orçamentárias contemplando o empenho para
pagamento do crédito financeiro adquirido.
5) Forma de implementação do crédito utilizado, extraído as
recomendações do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, das
ações orçamentárias integrantes da lei orçamentária, pagamento de forma
direta com a apresentação por parte do credor, com conferência dos
valores no subsistema dívida do Siafi.
6) Resumo dos pareceres destacados no Item 3.
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.466 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720012/2017-09
6
7) Dotação da despesa efetivada do Tribunal de Contas da União, onde
consta o pagamento da Operação 0409.
Os documentos descritos se encontram no Termo de Início de Fiscalização
01-2016-85-4, MPF 07.2.01.00.00085-4, os quais podem servir como prova
emprestada para evidenciar desde a origem do crédito até a possibilidade
de utilização para quitação dos tributos.
O contribuinte não apresentou qualquer documento que demonstre a origem e
legitimidade do crédito financeiro apontado, bem como, qualquer documento de
quitação dos tributos devidos (DARF, DAS, DARF-SIAFI, ou qualquer outro).
Apenas citou, como prova emprestada, os documentos constantes no Termo de
Início de Fiscalização 01-2016-85-4 e no TDPF 07.2.01.00-00085-4 (referentes a
outro contribuinte).
A Receita Federal não identificou qualquer comprovação de quitação dos débitos
originários das receitas declaradas como IMUNES no PGDAS-D.
(...)O contribuinte foi intimado ainda a apresentar documentos de quitação dos
tributos devidos (DARF, DAS, DARF-SIAFI, ou qualquer outro), referentes ao
período de 09/2014 a 12/2015. Nada foi apresentado em relação a este quesito.
Em sua resposta o contribuinte não atendeu adequadamente aos quesitos
formulados, bem como não efetuou a entrega de qualquer dos documentos
solicitados, limitando-se a reafirmar sua tese de quitação dos débitos com
créditos financeiros adquiridos de terceiros.
O contribuinte não comprovou o fundamento da informação de fruição de
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, incluída nos PGDAS-D retificadores. Apenas alegou, em
sua resposta datada de 16/06/2016, que:
Por não existir campo específico na PGDAS - obrigação acessória, para
efetivar a descrição e ocorrência da modalidade de pagamento pela
Portaria 913/2002 dos tributos, que se busca a extinção junto à Secretaria
do Tesouro Nacional, todo o procedimento foi informado através dos
informes protocolados na Secretaria do Tesouro Nacional, cujos valores e
tributos foram declarados, em que consta a real escrituração da
Requerente, inclusive lançados em livros contábeis, tudo conforme
determina a legislação em vigor.
Ao assinalar que as receitas declaradas no SIMPLES NACIONAL estavam
acobertadas por IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, o contribuinte impediu o
conhecimento pela autoridade tributária da ocorrência do fato gerador dos
tributos incidentes em decorrência da obtenção das auferidas, o que se constituiu
em uso de artifício fraudulento com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de
tributo.
A alegação de ausência de campo próprio para indicar determinada operação de
quitação de tributos não pode referendar a inclusão de informação falsa na
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.466 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720012/2017-09
7
PGDAS-D, documento hábil e idôneo para a apuração e constituição do crédito
tributário, conforme estabelecido no inciso I do § 9° do art. 2° da Lei
Complementar n° 123, de 2006, com alterações posteriores.
BASE NUCLEAR LTDA. EPP (CNPJ n° 04.955.762/0001-00) havia outorgado
procurações eletrônicas para ALPHA ONE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS
LTDA. (CNPJ n° 57.787.087/0001-06), com vigência de 29/10/2014 a 29/10/2015 e
de 23/11/2015 a 23/11/2016, período que inclui as datas das retificações
realizadas. Isso pode ser verificado no extrato do sistema de controle de emissões
de Procurações Eletrônicas da Secretaria da Receita Federal do Brasil:
(...)Todas as declarações retificadoras que incluíram a situação de IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA foram apresentadas em datas acobertadas pelos períodos de
validades das Procurações Eletrônicas outorgadas por BASE NUCLEAR à ALPHA
ONE.
3.2 DA IMPOSSIBILIDADE DA COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS, POR FALTA DE
LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO O contribuinte não efetuou a entrega de
qualquer documento comprobatório do recolhimento dos valores devidos do
SIMPLES NACIONAL no período sob fiscalização, afastando-se assim a modalidade
prevista no inciso I do artigo 156 do Código Tributário Nacional.
Em tese, a utilização de crédito mantido junto à União para a extinção de débito
relativo a tributos federais enquadrar-se-ia na modalidade de compensação,
conforme previsão do inciso II do art. 156, supra citado.
Vejamos os fatos:
A pessoa jurídica ALPHA ONE, na condição de pseudo cessionária dos "créditos
financeiros" ao fiscalizado, apresentou petições à Secretaria do Tesouro Nacional
(STN), nas quais "requer a quitação dos débitos, em consonância com a Portaria
913/2002, o resgate dos créditos alocados nas Operações Especiais, Unidade
Orçamentária n° 71.101, Número Obrigação SIAFI 001418 (Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo Federal), Operação Especial 0409, IDOC
2754, Lei Orçamentária 2012/2014". Na petição, requer a quitação dos débitos do
Simples Nacional da BASE NUCLEAR.
A ALPHA ONE não efetuou prova inconteste de que o crédito cedido ao
contribuinte se encontra dentre aqueles constantes da respectiva rubrica
orçamentária, limitando-se a indicar de modo geral a existência de créditos
orçamentários, sem, no entanto, comprovar que detinha parcela daqueles
créditos, individualizadamente.
A STN, por meio do Ofício n° 719/2012/CODIV/SUDIP/STN/MF-DF, informou
acerca da impossibilidade de acolhimento do pedido de resgate de títulos e
liberação de recursos para quitação de débitos tributários de terceiros, por falta
de amparo legal, pelos motivos que explicita no referido ofício, os quais são
sintetizados abaixo:
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.466 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720012/2017-09
8
(...)O próprio contribuinte, em sua resposta datada de 16/06/2016, (resposta
padrão de todos os "clientes" da ALPHA ONE), indica que a ALPHA ONE teria
interposto recurso administrativo junto à STN contra o referido indeferimento ao
pleito de liberação de recursos para quitação de tributos de terceiros.
Ao final de sua resposta requer que:
Seja determinada a suspensão de qualquer ato administrativo fiscal, até
ulterior julgamento final pela Secretaria do Tesouro Nacional, no tocante
aos pleitos administrativos que estão eivados de nulidades, haja vista que
ainda pende efeitos de decisão final administrativa -Recursos Administrativo.
(...) No presente caso, não restou provada a existência, nem liquidez e certeza do
suposto crédito financeiro, nem a possibilidade de sua utilização para quitação de
tributos, o que decorre da própria afirmativa constante da resposta do
contribuinte acerca do recurso pendente de decisão administrativa da STN, o que
impede sua utilização para a compensação de tributos, na forma do citado art.
170, do CTN.
3.3 DA FRAUDE FISCAL E A HISTÓRIA-COBERTURA(...)Sempre, a segunda parte da
operação depende da outorga por parte da adquirente do crédito, de procuração
eletrônica (ou a entrega de certificado eletrônico) à cessionária do crédito, para
que esta possa "representá-la junto à Receita Federal".
De posse de tal mandado, normalmente o que a pessoa jurídica "vendedora do
crédito" faz é providenciar a retificação de declarações originalmente
apresentadas à Receita Federal, para alterar-lhes informações, visando reduzir ou
excluir os tributos devidos de forma fraudulenta.
Foi exatamente o que ocorreu no caso presente: a história-cobertura de "créditos
financeiros" passíveis de compensação dos tributos devidos no SIMPLES
NACIONAL, na prática se converteu em retificação dos PGDAS-D para, sob o falso
manto da IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, suprimir/reduzir os tributos devidos.
Pelos fatos narrados e documentos analisados restou provado o artifício
fraudulento perpetrado pelo contribuinte, em conluio com a pessoa jurídica
indicada como cedente dos hipotéticos créditos, com o fito de suprimir ou reduzir
o pagamento de tributo.
3.4 DA IMPOSSIBILIDADE DA COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS, POR VEDAÇÃO
EXPRESSA DA LEI COMPLEMENTAR 123, DE 2006 O PGDAS-D não apresenta
campo para compensação de valores devidos ao Simples Nacional com
hipotéticos créditos financeiros em perfeita consonância com o § 9o do art. 21 da
Lei Complementar 123, de 2006:
(...)O contribuinte não efetuou o recolhimento dos tributos devidos, ou recolheu
parcelas ínfimas do valor devido, nos períodos de apuração em fiscalização.
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.466 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720012/2017-09
9
A justificativa apresentada para o não recolhimento dos valores do Simples
Nacional devidos no período teria sido a "quitação" junto à Secretaria do Tesouro
Nacional dos tributos devidos pela utilização de "crédito financeiro" de que seria
cessionário. Tal assertiva não pode prosperar pelos motivos já expostos neste
relatório, os quais podem ser resumidos pela ausência de comprovação da
existência do crédito financeiro alegado, bem como de sua liquidez, certeza e
possibilidade de utilização para a pretendida extinção do crédito tributário
mediante compensação de tributos devidos.
(...)Certo é que o contribuinte não logrou comprovar o recolhimento dos valores
devidos do SIMPLES NACIONAL nos períodos de apuração supra citados, conforme
disposto no art. 13 da Lei Complementar n° 123, de 2006, utilizando-se de artifício
fraudulento visando induzir ou manter a fiscalização em erro, com o fim de
suprimir ou reduzir o pagamento de tributo, em conluio com a pessoa jurídica
indicada como "cedente" dos hipotéticos créditos.
3.5 DA APURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DA EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL A base de cálculo e as alíquotas dos tributos devidos pelas pessoas
jurídicas optantes pelo SIMPLES NACIONAL estão estabelecidas nos art. 18 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147, de 2014,
verbis:
(...)O §1° do art. 3° da referida lei conceitua receita bruta como sendo, para fins
da legislação do SIMPLES NACIONAL, o produto da venda de bens e serviços nas
operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas
operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos
incondicionais concedidos.
(...)A partir das Declarações do SIMPLES NACIONAL, apresentadas pelo ora
fiscalizado, foram apuradas as bases de cálculo a serem tributadas, nos
respectivos períodos de apuração.
Ocorre que a reiteração na prática de infração ao disposto na Lei Complementar
n° 123, de 2006, importa em exclusão de ofício da pessoa jurídica do SIMPLES
NACIONAL (inciso V, do art. 29).
O ora autuado transgrediu o conteúdo da referida lei: a uma, ao deixar de efetuar
o tecolhimento mensal dos tributos devidos no SIMPLES NACIONAL, na forma
prevista no inciso I do art. 1° c/c o art. 13, o que se subsume ao disposto no inciso
I do §9° do art. 29, todos da LC n° 123, de 2006; a duas, pela utilização de artifício
fraudulento para impedir o conhecimento pela autoridade administrativa da
ocorrência do fato gerador dos tributos, ao incluir informação ardilosa, falsa e
fraudulenta nos PGDAS-D - retificadores, dando conta de que suas receitas
estariam acobertadas por IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. A inclusão no PGDAS-D de
informação falsa se subsume ao conteúdo do inciso II do art. §9° do art. 29, da
referida LC.
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.466 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720012/2017-09
10
O fiscalizado infringiu dispositivos da Lei Complementar n° 123, de 2006, nos
períodos de apuração de 09/2014 a 12/2015, inclusive com a inclusão de
informação falsa nas respectivas Declarações do SIMPLES NACIONAL. Para fins de
dar cumprimento ao disposto nos §§1° e 2° do art. 29, que tratam da produção de
efeitos da exclusão e do prazo de impedimento para a nova opção pelo SIMPLES
NACIONAL pela pessoa jurídica excluída, foram objeto de lançamento de ofício,
em encerramento parcial do procedimento fiscal, os fatos geradores ocorridos
nos períodos de apuração de 09/2014 e 10/2014, necessários e suficientes para
caracterizar a prática reiterada de infração à Lei Complementar n° 123, de 2006. A
reiteração se deu no período de apuração de 10/2014, dando início aos efeitos da
exclusão do mês 11/2014.
(...)3.6 DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO Em virtude dos fatos narrados e
considerando a atitude dolosa do fiscalizado de reduzir o montante dos tributos
devidos, constituídos de ofício, aplicou-se multa de ofício de 150% (cento e
cinqüenta por cento) sobre os valores apurados em face de sua opção pelo
SIMPLES NACIONAL, nos períodos de apuração de 09/2014 e 10/2014, em
decorrência das infrações apuradas conforme Termo de Verificação Fiscal n° 03-
2016-287-3.
(...)Os fatos apurados firmaram convicção da fiscalização quanto à intenção do
fiscalizado em se eximir dos tributos devidos por meios defesos em lei,
caracterizada pela prestação de declaração falsa às autoridades fazendárias, pela
inserção de elementos inexatos em documentos públicos (PGDAS-D), bem como
pela tentativa de manter fora do conhecimento do Fisco a verdadeira natureza
tributária das receitas auferidas em diversos períodos de apuração do SIMPLES
NACIONAL (com a indicação de falsa IMUNIDADE TRIBUTÁRIA), para eximir-se,
total ou parcialmente, do pagamento dos tributos devidos.
Tal prática se estendeu pelos períodos de apuração do SIMPLES NACIONAL
de11/2014 a 12/2015, o que ocasionou sua exclusão de ofício do SIMPLES
NACIONAL.
Tais ações inserem-se no contexto de fraude à fiscalização tributária,
configurando o dolo necessário para a qualificação da multas de ofício.
Fato é que o contribuinte procedeu à redução dos valores dos tributos devidos
declarados nas Declarações do SIMPLES NACIONAL, por meio de declarações
retificadoras, inserindo informação que sabia ser inverídica (IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA), com único objetivo de suprimir ou reduzir o pagamento do tributo
devido.
Os fatos descritos se subsumem à prescrição do art. 71, I da Lei n° 4.502, de 1964,
na figura da sonegação, tendo em vista a tentativa, por meio de ação dolosa, de
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, quando indicou em suas
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.466 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720012/2017-09
11
declarações a falsa condição de IMUNIDADE TRIBUTÁRIA às suas receitas
auferidas.
Além disso, os fatos narrados se subsumem à figura do conluio descrita no art.
73 da Lei n° 4.502, de 1964, posto o ajuste doloso perpetrado entre a fiscalizada e
a ALPHA ONE, visando à fraude descrita.
O Auditor fiscal relata que há decisão judicial reafirmando a impossibilidade da
utilização do supostos créditos. Cita o processo de Execução por Título
Extrajudicial, processo n° 36761-30.2012.4.01.3400, no qual o Juiz Federal
RICARDO GONÇALVES DA ROCHA CASTRO, da Seção Judiciária do Distrito Federal,
exarou a sentença n° 526/2013, tipo A, em que afasta a possibilidade da utilização
dos supostos créditos cedidos a diversas pessoas jurídicas, para quitação de
tributos federais. Em decorrência da semelhança com o presente caso as fls 29/35
transcreve a decisão que fundamentou a rejeição da utilização dos supostos
créditos para quitação de tributos federais.
No que tange a existência dos citados títulos a Secretaria do Tesouro Nacional foi
consultada como relatado pelo Auditor Fiscal:
5. DA POSIÇÃO PEREMPTÓRIA DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL:
INEXISTÊNCIA DO SUPOSTO CRÉDITO FINANCEIRO Em 02/05/2016 o
Delegado da Receita Federal em Vitória (ES) encaminhou à Secretaria do
Tesouro Nacional (STN) o Ofício n° 32/2016/DRF/VIT/ES/SAPAC, por meio
do qual foram solicitadas informações a respeito das práticas adotadas
pelas empresas APPEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA e ALPHA ONE
ADMINISTRADORA E GESTÃO DE ATIVOS.
Por meio do Ofício n° 150/2016/CODIV/SUDIP/STN/MF-DF, DE 28/06/2016,
a STN informa que a APPEX e a ALPHA ONE se dizem detentoras de títulos
públicos emitidos no início do século passado, em libras esterlinas, e
pleiteiam a liberação dos respectivos valores (em reais e corrigidos
monetariamente, com base em laudos periciais não reconhecidos pela
STN), ou sua utilização pára pagamento de tributos federais, a favor de
inúmeras empresas, cujos pleitos têm sido indeferidos pelas seguintes
razões:
a) todos os títulos públicos que a empresa alega possuir estão prescritos há
alguns anos, não havendo, portanto, que se falar em liberação de valores;
b) adicionalmente, por terem sido emitidos no exterior e regidos pela lei
londrina, quando válidos os títulos eram pagáveis apenas no exterior e na
moeda de emissão (art. 13 do DL 6.019/43), pelos seus respectivos valores
nominais registrados na face do papel, não havendo incidência de qualquer
ajuste ou correção sobre os valores de principal e de juros das apólices, por
força do mesmo Decreto- Lei;
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.466 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720012/2017-09
12
c) caso não estivessem prescritos também não seria legalmente possível a
utilização desses títulos para pagamento de tributos junto à Receita Federal
do Brasil, posto que o artigo 6o da Lei 10.179 prevê essa possibilidade
apenas para os títulos mencionados no art. 2o da referida Lei 10.179, quais
sejam, LTN, LFT e NTN, desde que vencidos. Contudo, como não existem
títulos públicos vencidos, na prática, não há como se utilizar da prerrogativa
de se quitar débitos tributários.
Concluindo, em relação a tal ponto que:
4. Assim, por falta de amparo na legislação em vigor, temos comunicado à
APPEX e ALPHA ONE o indeferimento dos pleitos apresentados, informando
ainda que também seriam indeferidos todos os requerimentos similares
apresentados posteriormente, e encaminhados à Receita Federal do Brasil,
para providências e cobrança, tendo em vista a confissão da existência de
tributos vencidos e não pagos.
5. Uma avaliação conjunta da STN e da Receita Federal do Brasil concluiu
que a APPEX e ALPHA ONE, através de seus requerimentos, vem tentando
praticar fraude tributária, ao vender ilusão a inúmeras empresas, fazendo-
as crer ser possível o pagamento de tributos federais mediante a utilização
dos referidos títulos. Tanto a STN quanto as Delegacias Regionais da RFB
tem sido procuradas pelas inúmeras empresas que acreditaram nas
facilidades oferecidas pela APPEX - e pagaram pelo serviço -oportunidade
em que são informadas da impossibilidade de quitação dos tributos com
uso do título detido pela APPEX e ALPHA ONE.
A Receita Federal do Brasil está avaliando a forma de mover ação contra as
referidas empresas, por tentativa de fraude tributária.
Especificamente sobre os esclarecimentos solicitados pela DRF Vitória (ES),
por meio do Ofício 32/2016/ DRF/VIT/ES/SAPAC, a STN ponteou:
a) as empresas APPEX e ALPHA ONE não possuem qualquer crédito
financeiro, junto à Secretaria do Tesouro Nacional;
b) os supostos créditos das referidas empresas se baseiam em títulos
"Cartulares", ou seja, em papel, e prescritos;
c) os referidos créditos mencionados se referiam a exercícios anteriores e
não tem qualquer vinculação com os referidos títulos;
d) os supostos títulos que as empresas alegam possuir estão prescritos e
não se prestam a nada, e tampouco para pagamento de tributos, tendo em
vista que a Lei n. 10.179 de 2001, no seu art. 6o, prevê que os títulos
referidos no art. 2o da mesma lei (LTN, LFT e NTN) poderão ser utilizados
para pagamento de tributos federais, desde que vencidos. O Tesouro
Nacional alerta que todos os títulos emitidos na forma da Lei 10.179 são
resgatados nos respectivos vencimentos, não havendo nenhum na condição
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.466 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720012/2017-09
13
de vencido, não existindo na prática, a possibilidade de utilização de tal
prerrogativa;
e) importante registrar ainda que todos os requerimenots apresentados
pela APPEX e ALPHA ONE foram ou estão sendo objeto de análise e
resposta formal. Se demora existe em relação à resposta formal, ela é
decorrente do elevadíssimo número de requerimentos apresentados pela
empresa - 2500 até a presente data, registrando ainda que os eventuais
recursos apresentados recebem uma análise mais detalhada, pela
necessidade de se contrapor elementos válidos aos argumentos
apresentados e encaminhados à Advocacia Geral da União, para subsidiar a
elaboração de defesa dos direitos/interesses da União em Ação Judicial
impetradas pelas referidas empresas;
Para ao final consignar que a APPEX e a ALPHA ONE, ao longo dos últimos
03 anos:
a) usa de má-fé ao vender ilusões às inúmeras empresas, fazendo-as crer,
mediante manipulação interpretativa de diversas leis e normativos, ser
possível a utilização dos referidos títulos para o pagamento de tributos
federais, quando uma leitura mais atenta à Lei no 10.179, mostra que isso
não seria legalmente possível;
b) usa de má-fé ao criar e alimentar a tese de conversão para moeda local e
da correção monetária dos referidos títulos, embora o Decreto-Lei
6.019/43, disponha em seu art. 13 que o pagamento se daria nas
respectivas moedas;
c) usam de má-fé pois foram informadas que os títulos, se válidos, seriam
resgatáveis unicamente no exterior, junto aos agentes pagadores
nomeados pelo Brasil e foi informada ainda da prescrição dos títulos e,
mesmo assim, continua oferecendo seus serviços e promessas de quitação
de tributos a outras empresas. Prova disso é a "enxurrada" de
requerimentos que a empresa vê apresentando à STN;
E ainda, que as referidas pessoas jurídicas:
d) usa de má-fé ao mencionar no item "a" da página 12 do requerimento
anexo ao ofício sob resposta que "... o Agente Público que indeferiu à
Autora o referido resgate e a destinação dos recursos segundo a Portaria
913/2002, deferiu em outro processo o resgate de títulos idênticos"... posto
que nenhum (grifo nosso) pagamento de tributo com os referidos títulos foi
deferido, a qualquer tempo, sob qualquer circunstância.
Desta forma fica definitivamente estabelecido no âmbito administrativo
que o esquema de cessão de crédito financeiro pelas pessoas jurídicas
APPEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA e ALPHA ONE ADMINISTRADORA E
GESTÃO DE ATIVOS é um subterfúgio fraudulento com vistas a suprimir ou
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.466 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720012/2017-09
14
reduzir tributos federais em conluio com as pessoas jurídicas adquirentes
dos supostos créditos financeiros.
O Auditor Fiscal informa que o contribuinte não exerceu sua prerrogativa de optar
pela forma de tributação para os períodos de apuração a partir de 01/11/2014,
inclusive, cabendo, neste caso, ao Fisco, o uso da regra geral para forma de
tributação, que é o lucro real trimestral.
Destaca-se que no Relatório a Autoridade Tributária informa que:
6. DA AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO DA OPÇÃO DO ART. 32 DA LEI
COMPLEMENTAR NO 123, DE 2006(...)A apuração dos créditos tributários
dos períodos subseqüentes à exclusão do Simples Nacional, na forma do
art. 32 da LC n° 123, de 2006, é obrigação vinculada dos Auditores Fiscais,
sob pena de responsabilidade funcional dos mesmos. Caso não fossem
constituídos os créditos tributários dos períodos subseqüentes à exclusão, a
Fazenda Nacional poderia perder o direito de fazê-lo em face da decadência
prevista no art. 173 do Código Tributário Nacional. Tal situação encontra-se
regulamentada no âmbito da Administração Tributária Federal por meio da
Portaria RFB n° 1.668, de 29/11/2016, no inciso II do art. 3° (que reafirma o
contido na Portaria RFB n° 1.668, de 29/11/2016)”.
O Auditor Fiscal afirma que apurou a “Contribuição Previdenciária sobre a Receita
Bruta (CPRB) do contribuinte, em face de sua exclusão do SIMPLES NACIONAL, o
crédito tributário dos períodos de apuração de nov/2014 a nov/2015 foi
constituído com fundamento no Inciso XII do §3o do art. 8° da Lei n° 12.546, de 14
de dezembro de 2011”.
Complementa:
A contabilidade apresentada pelo contribuinte não foi desconsiderada pela
fiscalização. Apenas, pelos motivos indicados anteriormente, não se presta
à apuração do Lucro Real Trimestral. No entanto, está apta à demonstração
das receitas de vendas, base de cálculo dos tributos devidos.
(...)A Lei n° 13.161, de 31 de agosto de 2015, trouxe nova redação ao art. 8°
da Lei n° 12.546:
(...)O disposto na nova redação do caput do art. 8o também se aplica às
empresas de varejo que exercem as atividades listadas no Anexo II, de
acordo com o Inciso XII do § 3o do art. 8o , todos os dispositivos da Lei no
12.456, de 2011.
O art. 1° da Lei n° 13.161, de 2015, retirou a CPRB, prevista no art. 8° da Lei
n° 12.546, de 2015, do regime tributário obrigatório, transportando-a para
o campo das opções fiscais disponíveis aos contribuintes, para os períodos
de apuração iniciados a partir de 01/12/2015. Por outro giro, a CPRB era
regra geral para os contribuintes que estivessem inseridos nas hipóteses
previstas no art. 8° da Lei n° 12.546, de 2015, até os períodos de apuração
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.466 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720012/2017-09
15
encerrados até 31/11/2015. A partir de 01/12/2015, a regra geral para as
citados contribuintes passou a ser a Contribuição Previdenciária sobre a
folha de pagamento, ficando a CPRB na condição de opção fiscal.
Só o contribuinte pode exercer a opção fiscal. O emprego das opções fiscais
é vedado ao Fisco, cabendo, no curso do procedimento de ofício, o uso da
regra geral. Por esse motivo, não foi constituído de ofício o crédito
tributário correspondente à CPRB do período de apuração de dez/2015, no
presente procedimento fiscal.
Por fim, entende que os fatos narrados no Relatório Fiscal demonstram a atitude
dolosa do fiscalizado na tentativa de reduzir ou suprimir o montante dos tributos
devidos, com uso de artifício fraudulento, ensejando sua exclusão do Simples
Nacional e constituição de ofício do crédito tributário com aplicação de multa
qualificada no percentual de 150% sobre os valores apurados, nos períodos em
que foi informada a existência de ficta IMUNIDADE TRIBUTÁRIA nos PGDAS-D
retificadores.
DA IMPUGNAÇÃO
A empresa apresentou impugnação em 18/04/2017, na qual afirma que a partir
da lavratura do Auto de Infração ao Impugnante, “resta configurado o direito à
ampla defesa e o contraditório administrativo, nos moldes do Decreto n.°
70.235/1972 c/c Lei 9784/99, e ainda, com alterações pelas Leis n.° 11.457/2007 e
n.° 11.941/2009; com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, enquanto pendente de julgamento a presente Impugnação nos termos
do artigo 151, III do CTN”.
A Impugnante apresenta um longo arrazoado a respeito das compensações na
PGDAS, que são, em síntese:
Inicialmente, importante destacar que não foram realizadas compensações
indevida na PGDAS, mas sim, apenas havendo informações no campo de
imunidade nesta Declaração, conforme será demonstrado abaixo; além do
que foi com base nas Declarações do Simples Nacional que o auditor-fiscal
apurou a base de cálculo a serem tributadas, ou seja, na PGDAS original,
não sendo necessário fiscalização para realizar lançamentos de ofício,
apenas não homologou a PGDAS retificadora.
(...)Todavia, importante esclarecer que os valores devidos do Simples
Nacional, devidamente lançados na PGDAS, foram quitados através de
processo de resgate de Título da Dívida Pública Externa, junto a Secretaria
do Tesouro Nacional, através de processos administrativos identificados
pelos
COMPROTs
todos
vinculados
ao
COMPROT
011.01684.002365.2014.000.000; no qual é requerido o resgate dos
créditos alocados na conta denominada Operações Especiais, Unidade
Orçamentária 71.101, Número Obrigação SIAFI 001418, Operação Especial
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.466 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720012/2017-09
16
0409, IDOC 2754, Lei Orçamentária 2012, com quitação conforme tabela
mencionada nos COMPROTs, anexos aos autos.
(...)Logo se vê que a Impugnante, por ser detentora de crédito financeiro,
objeto de resgate com poder liberatório de pagamento busca a
extinção/pagamento de seus débitos tributários com os créditos com base
na sistematização da Portaria 913/2002, com arrimo nos pleitos junto a
Secretaria Tesouro Nacional, documentos em anexos.
Com objetivo de simplificar os procedimentos, reduzindo custos
operacionais da administração federal e gerando ganhos financeiros ao
Tesouro Nacional, a União, foi firmado termo de cooperação técnica entre a
RFB e a Secretaria do Tesouro Nacional - STN, em que se remete à Conta
Única do Tesouro Nacional, parte dos recursos por ela (STN) devidos -
(créditos da dívida pública brasileira), com a finalidade de, dentre outra,
através do Sistema Integrado de Administração financeira do Governo
Federal - SIAFI - órgão diretamente ligado a Secretaria do Tesouro Nacional
- STN, efetuar-se o recolhimento de tributos federais devidos por pessoas
jurídicas, proporcionando enormes benefícios ao ente público, pelo fato de
a renda apurada com o saldo financeiro quando da permanência dos
recursos junto a conta única, ser totalmente revertida ao Erário, gerando
benefícios ao ente público federal.
(...)Desta forma, no COMPROT há compensação de possível perda de
arrecadação, pelos ganhos de remuneração dos valores das empresas
mantidos na conta única e revertidos ao Tesouro Nacional, sendo que os
procedimentos do sistema SIAFI ocorrem à luz dos dispositivos da Instrução
Normativa da Secretaria da Receita Federal n.° 162, de 4 de novembro de
1988, que foi revogada pela Instrução Normativa SRF n.° 181, de 25 de julho
de 2002.
Por outro lado, por não existir campo específico na PGDAS - obrigação
acessória, para efetivar a descrição e ocorrência da modalidade de
pagamento pela sistematização da Portaria 913/2002 / dos tributos que se
busca a extinção junto a Secretaria do Tesouro Nacional, todo o
procedimento foi informado através dos Informes protocolados na
Secretaria do Tesouro Nacional e na RFB, cujos valores e tributos inclusive
foram declarados nos Livros obrigatórios, de acordo com os registros e
controles das operações e prestações por ela realizadas, em que consta a
real escrituração pela Impugnante, tudo conforme determina a Legislação
em vigor.
Desta forma, não há dúvidas em que a utilização da sistematização do SIAFI
por pessoas jurídicas não integrantes da administração pública, decorrente
de termo de cooperação técnica, se regula com a edição da Portaria SRF n.°
913, de 25 de junho de 2002, dispõe este direito a Impugnante:
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.466 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720012/2017-09
17
(...)Em suma, por ser detentora de crédito financeiro, foi perseguido o
pagamento de seus débitos tributários com os supracitados créditos,
através de pleitos protocolados junto a Secretaria Tesouro Nacional,
objetos dos COMPROTs anexos, na qual a Impugnante aguarda a tramitação
final para que ocorra a extinção da obrigação tributária.
(...)Frente a tudo isso, a Impugnante requer a nulidade absoluta do
Lançamento Fiscal através do Auto de Infração, haja vista que a Receita
Federal do Brasil não detém de Competência acerca da liberação dos
Recursos / crédito com poder liberatório de pagamentos de tributos, nos
moldes da sistematização pela Portaria 913/2002, visto que a Secretaria do
Tesouro Nacional é quem detém da Competência para decidir acerca da
liberação dos recursos e por consequência da extinção da obrigação
tributária.
DO DIREITO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO
A Impugnante argumenta que os débitos declarados em PGDAS foram
desconsiderados e foi lavrado o presente Auto de Infração, esclarece ainda que:
Isto porque, os débitos foram declarados em PGDAS, com inclusão de
informações no campo Imunidade Tributária (por não haver campo
específico), sendo que, em caso dela ser retida para análise, seria intimado
o contribuinte para prestar esclarecimentos ou apresentar documentação
comprobatória sobre as possíveis inconsistências ou indícios de
irregularidade detectados, e não com Auto de Infração, visto que os débitos
já estavam lançados, não sendo necessário auditoria nos livros contábeis
para verificar os reais valores devidos, pois apenas não concordou com a
informação no campo da Imunidade.
(...)Por outro lado, clara está a necessidade de, caso a RFB não concorde
com a modalidade de confissão e pagamento, através do campo da
imunidade com os créditos mencionados acima, que inicie a abertura de um
processo administrativo fiscal, amparado na Lei do Processo Administrativo
- Lei n.° 9.784/99 e Lei n.° 123/2006 e Decreto 70.235/72, e nos direitos
constitucionais da ampla defesa e contraditório, com a imediata suspensão
da exigibilidade do crédito tributário, para averiguar as informações da
confissão e as questões do pagamento através da compensação.
(...)Diante dos preceitos constitucionais acima perfilados, e do estabelecido
pela Legislação Ordinária, que não é discrepante, conclui-se, sem muito
esforço, que a Empresa Impugnante tem direito, garantido
constitucionalmente e infraconstitucional, de ter o devido processo
administrativo fiscal, bem como o direito ao duplo grau de jurisdição
administrativa.
DO LANÇAMENTO
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.466 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720012/2017-09
18
O contribuinte afirma ter escriturado os lançamentos contábeis, gerando os
valores para recolher, na qual foram compensados/pagos através do processo de
resgate do Título da Dívida Pública Externa.
O contribuinte informa que efetuou o procedimento a seguir para efetuar o
pagamento utilizando os Títulos da Dívida pública:
Após os informes dos pagamentos no Tesouro Nacional, com a abertura dos
COMPROTs mencionados acima, a Empresa Contribuinte protocolou
referidos documentos na Receita Federal do Brasil, no Processo
Administrativo n.° 13811.726.153/2014-91, confessando seus débitos e
informando o imediato pagamento através do campo de imunidade
tributária em PGDAS.
Além disso, todos os débitos foram declarados em sua integridade nos
livros contábeis e fiscais, comprovando pela não necessidade de fiscalização
na Empresa Contribuinte, apenas verificando as divergências pelos
encontros de declarações.
Ressalta que o sistema não permite que a informação seja prestada
corretamente, obrigando o contribuinte a utilizar outros meios para formalizar as
referidas informações, inclusive apresenta decisões que corroboram com a tese
apresentada.
DA VALIDADE DOS TÍTULOS EM COMENTO
A impugnante argúi que os títulos, todos como prescritos no Auto de infração,
constam do orçamento da União, de 2000 a 2015, para ser realizado PAGAMENTO
no Brasil, de acordo com o PARECER OFICIAL STN/COREF/GAB 1739/2000, emitido
dia 20 de outubro de 2.000 das LDOs - Lei de Diretrizes Orçamentárias. Cita, em
sua argumentação pareceres que reconhecem a validade dos títulos -
PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL 2367/2000, PARECER 867/87.
Complementa afirmando que “o Governo Brasileiro repatriou os valores para o
Brasil, assumindo que os pagamentos somente seriam realizados em território
Nacional”.
DA PREVISÃO ORÇAMENTARIA PARA PAGAMENTO DOS REFERIDOS TÍTULOS.
Segundo a Impugnante, não houve má-fé na utilização dos títulos, visto que “os
títulos abrangidos pelo Decreto-Lei 6.019/43 constam na previsão Orçamentária,
no próprio sítio da Secretaria do Tesouro Nacional, no campo Operações Especiais,
Unidade Orçamentária 71.101, Inscrição SIAFI 001418, Controles 0367 e 0409,
LOA 2012 usque 2014, IDOC 2754 para resgate e pagamento”.
Cita também decisões dos Tribunais que afastaram a questão da prescrição de
dívida constante do ORÇAMENTO.
DA TRIBUTAÇÃO LUCRO REAL
A Impugnante argumenta que não “declinou regime de tributação haja vista que o
auto de infração que determinou a exclusão do Simples Nacional encontra-se
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.466 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720012/2017-09
19
pendente de julgamento”, não tendo sido esgotadas as instâncias das esferas
administrativas.
DA ILEGALIDADE DA MULTA ARBITRADA - NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DOLO E
FRAUDE.
A defesa afirma que “ houve a confissão do crédito tributário nos livros contábeis
obrigatórios, bem como informação na PGDAS original dos reais valores, que, caso
não fosse deferida a retificação da PGDAS pela RFB, esta notificaria e efetuaria a
cobrança dos débitos, com o posterior pagamento na modalidade descrita,
motivo pelo qual ilegal o arbitramento da multa de 150% [cento e cinquenta por
cento], com base no artigo 44, inciso I, da Lei n.o 9.430/96, nos termos do artigo
21, § 8° da LC 123/2006, visto que houve o lançamento do débito, além do que
não houve informação no campo de Compensação, não sendo cabível o auto de
infração e consequentemente a multa”. Sendo, portanto, abusiva a multa, o
campo da Imunidade foi preenchido por não haver campo específico para
informar o pagamento, jamais fraudulenta.
Entende, que, caso foi passível a aplicação de multa, a multa seria por prestar
informações com incorreções ou omissões, devendo a empresa ser intimada a
fazê-lo, no caso de não apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais
casos, no prazo estipulado pela autoridade fiscal, nos termos do artigo 38-A da Lei
Complementar 123/2006.
Complementa, afirmando:
“Além disso, não há configuração de fraude quando apresentada PGDAS
retificadora, se existe a PGDAS original com valores reais, bem como a
devida escrituração nos livros contábeis obrigatórios, informando o valor
efetivamente devido, sendo coerente com a realidade da movimentação
financeira. Assim, como no presente caso não houve o intuito de fraudar,
não há que se falar em aplicação da multa de 150% (cento e cinquenta por
cento) e, consequentemente, em crime contra a ordem tributária, até
porque, em caso de não aceitar a informação prestada em PGDAS
retificadora era só o Fisco não homologar, retornando a PGDAS original.
Diante do exposto, não se vislumbra, na apresentação de PGDAS
retificadora com informação no campo imunidade de pagamento com
crédito financeiro ou falta de pagamento, o evidente intuito de fraude
definido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64. Tratando-se de lançamento
com base na receita da atividade declarada pelo contribuinte e não tendo a
fiscalização trazido aos autos, outros elementos que pudessem indicar o
evidente intuito de fraude, a multa de ofício deve ser desqualificada,
aplicando, se for o caso, a multa pecuniária prevista no art. 38-A da Lei
Complementar n.° 123/2006.”
DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES
NACIONAL.
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.466 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720012/2017-09
20
A Impugnante entende que ao excluir a empresa do Simples Nacional, impondo a
obrigatoriedade de optar por outra sistemática de tributação, viola o princípio
constitucional, o da capacidade contributiva. Argumenta:
Prevendo as possíveis dificuldades que às micros e pequenas empresas
pudessem passar, a Constituição Federal do Brasil de 1988 estabeleceu
princípios que devem ser seguidos pelos legisladores de todos os níveis da
federação, especialmente quanto ao tratamento favorecido, diferenciado e
simplificado destinado às microempresas e empresas de pequeno porte,
conforme podemos extrair dos artigos 170, inciso IX, e 179 (...)Como se
pode observar, o legislador constituinte quis proteger as empresas de
pequeno porte para que pudessem se desenvolver e competir com as
empresas normais (médio e grande porte) em igualdade de condições,
sendo que para alcançar está igualdade o legislador estabeleceu vários
campos de atuação, em especial o administrativo, tributário, previdenciário
e creditício.
Não há como conceber outro tratamento para aquelas empresas, no caso a
Empresa Contribuinte, pois, se não possuam os benefícios
constitucionalmente garantidos, não sobreviveriam ao mercado, em que os
maiores competidores acabam aniquilando os pequenos em face das
vantagens competitivas que aqueles empreendimento possuem, (...). Trata-
se de questão de equidade, que também é um princípio
constitucionalmente garantido.
(...)Desta forma, a Empresa Contribuinte não pode ser excluída de ofício do
Simples Nacional, não podendo se falar em imediata exclusão, em virtude
dos princípios constitucionais estampados na Lei Complementar n.°
123/2006, conforme transcrito acima.
DA NÃO OCORRÊNCIA DE CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
A Impugnante entende que não houve crime contra a ordem tributária, visto que
a narrativa do Auditor Fiscal não demonstrou a prática do crime.
A Impugnante conclui que não se pode manter Exclusão de Ofício do Simples
Nacional, que foi formalizada de maneira arbitraria, ilegal e nula, cancelando-a.
Por fim, pede:
Diante do exposto, requer a concessão do EFEITO SUSPENSIVO,
determinando a suspensão da exigibilidade do credito tributário nos termos
do artigo 151, inciso III do CTN, com a imediata suspensão da Exclusão de
Ofício do Simples Nacional, vez que formalizada de maneira arbitraria, ilegal
e nula, e ao final seja julgado procedente a presente Impugnação com o
consequente cancelamento da Exclusão de Ofício do Simples Nacional e
cancelamento do auto de infração ora lançado com a consequente extinção
do credito tributário, levando-se em consideração os princípios
constitucionais que a Lei Complementar 123/2006.
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.466 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720012/2017-09
21
Caso V. Senhoria não entenda desta forma requer, caso não seja extinto o
presente Auto de Infração, com o cancelamento da Exclusão de Ofício do
Simples Nacional, que seja determinada a redução da multa para
percentual previsto no 38-A da Lei Complementar 123/2006.
A DRJ deliberou (fls. 573-609) pela improcedência da Impugnação, mantendo o
crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/11/2014 a 30/11/2015 NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando o Auto de Infração foi lavrado por pessoa
competente, e os relatórios que o compõem trazem todos os elementos que
motivaram a sua lavratura e expõem, de forma clara e precisa, a ocorrência do
fato gerador da contribuição previdenciária, elencando todos os dispositivos
legais que dão suporte ao procedimento do lançamento.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. LIMITAÇÃO.
É vedado ao Fisco afastar a aplicação de lei, decreto ou ato normativo por
inconstitucionalidade ou ilegalidade.
SIMPLES NACIONAL. ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. EFEITOS.
A manifestação de inconformidade apresentada em relação ao ato declaratório de
exclusão do contribuinte do Simples não impede a sua imediata fiscalização e
lançamento do crédito tributário.
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Não há norma legal que autorize a compensação de TÍTULOS da dívida Pública,
com CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICABILIDADE.
O percentual da multa de ofício deve ser duplicado quando ficar comprovado
durante a Auditoria Fiscal a existência de condutas dolosas, visando impedir ou
retardar o conhecimento da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para
Fins Penais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em 06/11/2017 (fls. 612),
apresentou recurso voluntário (fls. 615-637), em 06/12/2017, reiterando os argumentos da
impugnação.
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.466 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720012/2017-09
22
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Inicialmente, veja-se que o processo relativo à exclusão do Simples Nacional
(10783.720918/201638) teve decisão transitada em julgado, a qual foi ementada como se segue:
ASSUNTO EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
ANOs-CALENDÁRIO 2014
Constatada prática reiterada de infração ao disposto legislação que rege o Simples
Nacional, deve ser procedida a exclusão de ofício da empresa. (Acórdão no 1001-
000.507).
Tendo em vista que a Recorrente aduz em recurso os mesmos argumentos
apresentados na Impugnação, adoto os fundamentos do voto condutor do Acórdão de
Impugnação recorrido, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023, para
manter a decisão de primeira instância:
A suspensão da exigibilidade dos créditos exigidos é em razão da impugnação que
se julga e em razão de matéria prejudicial a definitividade dos créditos
constituídos, o que não se nega à empresa o seu direito de suspensão da
exigibilidade, até o trânsito em julgado do processo de exclusão, observando,
ainda, o trânsito em julgado do presente processo.
DA VALIDADE DO LANÇAMENTO
Em sede de preliminar, a impugnante requer a nulidade do presente auto de
infração, sob o argumento que a Receita Federal do Brasil não detém
competência “acerca da liberação dos Recursos / crédito com poder liberatório de
pagamentos de tributos, nos moldes da sistematização pela Portaria 913/2002,
visto que a Secretaria do Tesouro Nacional é quem detém da Competência para
decidir acerca da liberação dos recursos e por consequência da extinção da
obrigação tributária”.
A nulidade do processo está prevista no art. 59 do Decreto 70.235/72, verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.466 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720012/2017-09
23
No que tange ao aspecto formal, verifica-se que o auto de infração, integrado por
seus anexos, foi lavrado nos estritos contornos legais, contemplando todas as
informações necessárias à defesa do contribuinte.
A Auditoria Fiscal nas empresas é procedimento administrativo onde, através do
exame de livros, documentos e fatos, verifica-se a ocorrência dos fatos geradores
da obrigação tributária, determina-se a matéria tributável, calcula-se o tributo
devido e se identifica o sujeito passivo, nos termos do artigo 142 do Código
Tributário Nacional:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Após as verificações acima, compete à autoridade lançadora consubstanciar o
lançamento por meio do Auto de Infração, documento que tem por finalidade
constituir o crédito tributário decorrente de contribuições não recolhidas, nos
termos do art. 37 da Lei 8.212, de 1991, ora transcrito:
Art. 37. Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições
tratadas nesta Lei, não declaradas na forma do art. 32 desta Lei, a falta de
pagamento de benefício reembolsado ou o descumprimento de obrigação
acessória, será lavrado auto de infração ou notificação de
lançamento.(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Também especificando quanto aos requisitos da lavratura do Auto de Infração,
dispõe o Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.466 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720012/2017-09
24
Tendo por norte tais premissas legais, não há que se falar em nulidade, visto que
foram respeitadas todos os requisitos necessários para a constituição do Auto de
Infração.
Além disso, o Relatório Fiscal e anexos permitem que se tenha pleno
conhecimento das causas que levaram a lavratura do presente Auto de Infração,
portanto não havendo qualquer cerceamento de defesa. Apesar da peça
impugnatória questionar em vários pontos, não o lançamento, mas sim as causas
que deram origem a exclusão da empresa do Simples Nacional, ponto este que
diverge do cerne deste processo que se trata apenas do lançamento das
contribuições previdenciárias, tal assunto será tratado a seguir neste voto.
Desta forma, o presente Auto de Infração foi lavrado por pessoa competente,
dentro da estrita legalidade, tendo sido garantido a empresa pelo direito a defesa,
não podendo em se falar em nulidade do processo.
É a partir da constituição do crédito tributário, por meio do lançamento,
regularmente notificado ao Sujeito Passivo, que nasce a faculdade deste de poder
iniciar a segunda fase do procedimento – a fase contenciosa, litigiosa ou
contraditória. É na fase litigiosa que nasce a oportunidade para a apresentar a
impugnação, produzir provas, inclusive documentais.
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Não há dúvidas, que a legislação citada no processo foi específica ao objeto
levantado no Auto de Infração, sendo, sim plausível a realização de uma defesa
que fundamentasse a razão da inobservância de tais dispositivos legais, como de
fato foi apresentada.
Portanto, os princípios do contraditório e da ampla defesa estão garantidos aos
litigantes no processo administrativo. O sujeito passivo pode, após tomar ciência
do término da ação fiscal, apresentar alegações, produzir provas, objetivando
anular os efeitos do auto, protegendo dessa forma, seu interesse.
Sendo assim, o auto de atende ao requisito do Decreto no 70.235/72, art.
10, não infringindo os Princípios Constitucionais previstos no art. 5o da
Constituição Federal.
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.466 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720012/2017-09
25
Diante da garantia do contraditório e da ampla defesa dada ao processo, está o
litígio pautado nos princípios da igualdade e da legalidade, visto que o que
interessa é a decisão mais justa e adequada, nos termos do que determinam as
normas jurídicas aplicáveis ao conflito concretamente apresentado. Portanto, as
normas legais foram respeitadas, não se falando em nulidade da presente
autuação.
DOS PEDIDOS DE INCONSTITUCIONALIDADE
A impugnante suscitou a inconstitucionalidade relacionada ao princípios
constitucionais da empresa optante pelo Simples Nacional. Destaca-se,
novamente, que o presente processo não trata da exclusão do simples, mas sim é
um reflexo desta exclusão.
Entretanto, cabe salientar, que a norma cuja invalidade ou inconstitucionalidade
não tenha sido declarada surte os seus efeitos enquanto estiver vigente.
Isso porque, no âmbito tributário, o art. 142 do Código Tributário Nacional dispõe
que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional por parte do agente do fisco, cumprindo à
autoridade administrativa aplicar as determinações contidas na legislação de
regência.
E nesse sentido, o artigo 26-A do Decreto no 70.235/72, que disciplina o Processo
Administrativo Fiscal - PAF, introduzido pela Lei no 11.941, de 27/05/2009, assim
dispõe:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva
plenária do Supremo Tribunal Federal;
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de
19 de junho de 2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou c) pareceres do
Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.466 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720012/2017-09
26
No caso presente, todas as normas que embasaram o lançamento se
encontravam em plena vigência quando da ocorrência dos fatos, portanto,
obrigatoriamente, devem ser aplicadas pela autoridade administrativa.
No que se refere a questões de ordem econômica, como o fato da exclusão da
empresa do Simples Nacional, poder inviabilizar o funcionamento da empresa em
virtude da perda de vantagens competitivas, tal análise não está atrelada a
vontade deste órgão, mas sim ao cumprimento das exigências estabelecidas em
lei. Ou seja, no lançamento ou mesmo na fase impugnatória não há espaço para
qualquer intervenção da vontade individual, senão estaria o contribuinte a mercê
ao julgamento individual e pessoal do Auditor Fiscal responsável pela análise do
processo.
Sendo assim, a segurança jurídica será respeitada neste processo, sendo
analisados critérios claros e objetivos a fim de que a vontade do legislador seja
respeitada e consequentemente haja a correta aplicação da lei.
DA EXCLUSÃO DO SIMPLES
A impugnante questiona a exclusão do simples, a não homologação das
compensações realizadas na PGDAS, no campo imunidades, o não
aproveitamento dos Títulos da Dívida Pública para a quitação dos débitos e a
redução da multa.
Destaca-se que o Ato Declaratório de Exclusão do Simples não será tratado neste
processo, já que os objetos divergem. O presente processo trata dos Autos de
Infração lavrados em decorrência da exclusão do simples.
A exclusão segue no processo de no 10783.720918/2016-38, já julgado conforme
Acórdão no 09-64.148 - 2a Turma da DRJ/JFA, em 09/08/2017, que proferiu a
seguinte decisão:
A manifestante repete pontos já largamente elucidados pela autoridade
fiscal que procedeu sua exclusão do Simples Nacional, como a utilização de
títulos da dívida pública externa adquiridos de terceiros.
Repita-se, então, os fundamentos contidos no Termo de Exclusão do
Simples Nacional, com os quais concordo plenamente:
3. DOS FATOS QUE DERAM ORIGEM À AÇÃO FISCAL:
Conforme visto, originalmente o contribuinte optante pelo SIMPLES
NACIONAL apresentou PGDAS-D, relativos aos períodos de apuração de
09/2014 a 12/2015 em que se encontravam indicados os valores devidos do
SIMPLES NACIONAL.
Em momento posterior, foram apresentadas PGDAS-D - retificadores para
os períodos supra citados, nas quais foram suprimidos valores devidos de
SIMPLES NACIONAL, com a indicação de que tais receitas estavam
acobertadas por IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, como forma de suprimir ou
reduzir significativamente o pagamento de tributos apurados segundo o
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.466 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720012/2017-09
27
regime especial do SIMPLES NACIONAL, conforme previsto na Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
Saliente-se que, conforme contrato padrão denominado de INSTRUMENTO
PARTICULAR
DE
CESSÃO
ONEROSA
DE
CRÉDITO
FINANCEIROS,
INTEGRALIZADO JUNTO À LEI No 12.798/2013, em que consta como
Cedente/Contratada a pessoa jurídica de ALPHA ONE CONSULTORIA
TRIBUTÁRIA, CNPJ no 15.511.847/0001-08, no Parágrafo Único da Cláusula
6a e na Cláusula 7a, a obrigatoriedade da Cessionária/Contratante de
fornecer
todos
os
documentos
necessários,
“principalmente
o
fornecimento de procurações, contratos sociais”.
A retificação do PGDAS-D da competência 09/2014, apresentada à Receita
Federal em 30/10/2014, incluiu a informação de IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
como motivação para supressão ou redução do recolhimento dos tributos.
Note-se que, no dia anterior, a ora fiscalizada outorgou procuração
eletrônica para a ALPHA ONE (CNPJ 57.787.087/0001-06), cuja validade era
29/10/2015. Posteriormente, foi outorgada uma segunda procuração cuja
validade era 23/11/2016.
4. DA FALTA DE RESPOSTA OU DAS RESPOSTAS INCOMPLETAS ÀS
INTIMAÇÕES FISCAIS: (...)5. DA POSIÇÃO PEREMPTÓRIA DA SECRETARIA DO
TESOURO NACIONAL NO TOCANTE À INEXISTÊNCIA DO SUPOSTO CRÉDITO
FINANCEIRO:
Desta forma fica definitivamente estabelecido no âmbito administrativo
que o esquema de cessão de crédito financeiro pelas pessoas jurídicas
APPEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA e ALPHA ONE ADMINISTRADORA E
GESTÃO DE ATIVOS é um subterfúgio fraudulento com vistas a suprimir ou
reduzir tributos federais em conluio com as pessoas jurídicas adquirentes
dos supostos créditos financeiros.
6. DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA INFORMADA
NAS DECLARAÇÕES DO SIMPLES NACIONAL (PGDAS-D):
(...)Não se pode olvidar que a IMUNIDADE TRIBUTÁRIA retira do campo de
incidência tributária fatos constitucionalmente eleitos, impedindo a
ocorrência dos fatos geradores dos tributos.
A inserção de informações falsas no PGDAS-D constitui em artifício
fraudulento com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo.
A alegação de ausência de campo próprio para indicar determinada
operação de quitação de tributos não pode referendar a inclusão de
informação falsa na Declaração do SIMPLES NACIONAL, documento hábil e
idôneo para a apuração e constituição do crédito tributário, conforme
estabelecido no inciso I do § 9o do art. 2o da Lei Complementar no 123, de
2006, com alterações posteriores.
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.466 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720012/2017-09
28
7. DA IMPOSSIBILIDADE DA COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS, POR FALTA DE
LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO:
(...)Informe-se inicialmente que o contribuinte não efetuou a entrega de
qualquer documento comprobatório do recolhimento dos valores devidos
do SIMPLES NACIONAL no período sob fiscalização, afastando-se assim a
modalidade prevista no inciso I do artigo 156, supra.
(...)A Portaria SRF no 913/2002 trata de Documentos de Arrecadação de
Receitas Federais (Darf), que em momento algum foram apresentados pelo
contribuinte.
As alegações apresentadas são meras ilações. Não tem qualquer suporte
nas normas citadas. Também não foram apresentados quaisquer
documentos comprobatórios para dar suporte às alegações.
Em tese, a utilização de crédito mantido junto à União para a extinção de
débito relativo a tributos federais enquadrar-se-ia na modalidade de
compensação, conforme previsão do inciso II do art. 156, supra citado.
(...)Conforme visto a STN, por meio do Ofício no
150/2016/CODIV/SUDIP/STN/MFDF, DE 28/06/2016, afastou de forma
peremptória a existência de qualquer crédito financeiro pertencente à
pessoa jurídica ALPHA ONE, o que enterra de vez a pretensão de
compensação de tributos federais da ora fiscalizada com créditos
inexistentes.
O próprio contribuinte, em sua resposta datada de 16/06/2016, indica que
a ALPHA ONE teria interposto recurso junto à STN contra o referido
indeferimento ao pleito de liberação de recursos para quitação de tributos
de terceiros, concluindo por requere a “suspensão de qualquer ato
administrativo fiscal, até ulterior julgamento final pela Secretaria do
Tesouro Nacional, no tocante dos pleitos administrativos que estão eivados
de nulidades, haja vista que ainda pende efeitos de decisão final
administrativa(...), até que seja decidido de forma definitiva o pleito do
Contribuinte junto à STN”.
(...)No presente caso, não restou provada a existência, nem liquidez e
certeza do suposto crédito financeiro, nem a possibilidade de sua utilização
para quitação de tributos, o que decorre da própria afirmativa constante da
resposta do contribuinte acerca do recurso pendente de decisão
administrativa da STN, o que impede sua utilização para a compensação de
tributos, na forma do citado art. 170, do CTN.
8. DA FRAUDE FISCAL E A HISTÓRIA-COBERTURA:
A tentativa de utilização de créditos decorrentes de Títulos da Dívida
Pública, dos mais diversos tipos possíveis, para quitação de tributos
federais, tem sido recorrente no âmbito da Secretaria da Receita Federal.
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.466 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720012/2017-09
29
A história sempre se repete. A empresa “detentora” de tais títulos
comercializa com outras pessoas jurídicas, devedoras de tributos junto à
União, um suposto “direito de crédito”, com deságio em relação ao valor
“reajustado” do título.
Ocorre que esta história de crédito decorrente de títulos não é suficiente,
por si só, para extinguir a obrigação tributária da pessoa jurídica adquirente
do crédito.
Sempre, a segunda parte da operação depende da outorga por parte da
adquirente do crédito, de procuração eletrônica (ou a entrega de
certificado eletrônico) à cessionária do crédito, para que esta possa
“representá-la junto à Receita Federal”.
De posse de tal mandado, normalmente o que a pessoa jurídica “vendedora
do crédito” faz é providenciar a retificação de declarações originalmente
apresentadas à Receita Federal, para alterar-lhes informações, visando
reduzir ou excluir os tributos devidos de forma fraudulenta.
Foi exatamente o que ocorreu no caso presente: a história-cobertura de
“créditos financeiros” passíveis de compensação dos tributos devidos no
SIMPLES NACIONAL, na prática se converteu em retificação dos PGDAS-D
para, sob o falso manto da IMUNIDADE TRIBUTÁRIA e/ou LANÇAMENTO DE
OFÍCIO, suprimir/reduzir os tributos devidos.
Pelos fatos narrados e documentos analisados restou provado o artifício
fraudulento perpetrado pelo contribuinte, em conluio com a pessoa jurídica
indicada como cedente dos hipotéticos créditos, com o fito de suprimir ou
reduzir o pagamento de tributo.
9. DA INFRAÇÃO A DISPOSITIVO DA LEI COMPLEMENTAR no 123, DE 2006:
(...)Além disso, a indicação nos PGDAS - retificadores de que a receita bruta
da pessoa jurídica estaria fora campo de incidência tributária, por estarem
sujeitas à IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, não restaram comprovados pelo
contribuinte.
Certo é que o contribuinte não logrou comprovar o recolhimento dos
valores devidos do SIMPLES NACIONAL nos períodos de apuração supra
citados, conforme disposto no art. 13 da Lei Complementar no 123, de
2006, utilizando-se de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento
que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou
reduzir o pagamento de tributo, em conluio com a pessoa jurídica indicada
como cedente dos hipotéticos créditos.
10. DA CAPITULAÇÃO LEGAL
O pagamento de tributos no SIMPLES NACIONAL dar-se-á por meio de
documento único de arrecadação, na forma prevista no art. 21, da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, verbis:
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.466 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720012/2017-09
30
(...)A prestação de informações à Secretaria da Receita Federal, por parte
das pessoas jurídicas optante pelo SIMPLES NACIONAL, está prevista no
inciso I, do §9o do art. 2o da referida Lei Complementar, verbis:
(...)O caráter declaratório da Declaração do SIMPLES NACIONAL está
consignado no §13 do referido art. 9o (incluído pela Lei Complementar no
47, de 2014), verbis:
(...)A Lei Complementar no 123, de 2006, com as alterações introduzidas
pela Lei Complementar no 147, de 2014, estabelece que a Declaração do
SIMPLES NACIONAL tem caráter declaratório constituindo documento hábil
e suficiente para a exigência de tributos, contribuições e débitos fundiários
que não tenham sido recolhidos, por meio do documento de arrecadação
único de arrecadação.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil é competente para a fiscalização
de todos os tributos incluídos no SIMPLES NACIONAL, ex-vi do art. 33 da Lei
Complementar no 123, de 2006:
(...)O art. 28 da Lei no 123, de 2006, estabelece que a exclusão do SIMPLES
NACIONAL poderá se dar de duas formas: de ofício ou mediante
comunicação da pessoa jurídica optante: “Art. 28. A exclusão do Simples
Nacional será feita de ofício ou mediante comunicação das empresas
optantes.” Por sua vez o art. 29 estabelece os casos que implicam em
exclusão de ofício e, especificamente, o inciso V estabelece como um dos
motivos a prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar:
(...)O §9o do citado art. 29 esclarece o conceito de prática reiterada, para
fins do estabelecido nos incisos V, XI e XII do seu caput:
(...)Os parágrafos 1o e 2o do art. 29 tratam da produção de efeitos da
exclusão e do prazo de impedimento para a nova opção pelo SIMPLES
NACIONAL pela pessoa jurídica excluída:
(...)O art. 13 da LC 123, de 2006, estabelece a obrigação do recolhimento
mensal dos tributos que especifica, pelas pessoas jurídicas optantes pelo
SIMPLES NACIONAL:
(...)11. APURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DA EXCLUSÃO DO SIMPLES:
A base de cálculo e as alíquotas dos tributos devidos pelas pessoas jurídicas
optantes pelo SIMPLES NACIONAL estão estabelecidas nos art. 18 da Lei
Complementar no 123, de 2006, alterada pela Lei Complementar no 147, de
2014, verbis:
(...)O §1o do art. 3o da referida lei conceitua receita bruta como sendo, para
fins da legislação do SIMPLES NACIONAL, o produto da venda de bens e
serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.466 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720012/2017-09
31
resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas
canceladas e os descontos incondicionais concedidos.
(...)O contribuinte, ora fiscalizada, tem como atividade informada no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) o Código Nacional de
Atividade Econômica (CNAE) 4781-4-00 – Comércio varejista de artigos de
vestuário e acessórios.
A partir das Declarações do SIMPLES NACIONAL, apresentadas pela ora
fiscalizada, foram apuradas as bases de cálculo a serem tributadas, nos
respectivos períodos de apuração, conforme segue:
(...)Ocorre que a reiteração na prática de infração ao disposto na Lei
Complementar no 123, de 2006, importa em exclusão de ofício da pessoa
jurídica do SIMPLES NACIONAL (inciso V, do art. 29).
Não resta dúvida, por todo o relatado, de que a ora autuada transgrediu o
conteúdo da referida lei complementar: a uma, ao deixar de efetuar o
recolhimento mensal dos tributos devidos no SIMPLES NACIONAL, na forma
prevista no inciso I do art. 1o c/c o art. 13, o que se subsume ao disposto no
inciso I do §9o do art. 29, todos da LC no 123, de 2006; a duas, pela
utilização de artifício para impedir o conhecimento pela autoridade
administrativa da ocorrência do fato gerador dos tributos, ao incluir
informação ardilosa, falsa e fraudulenta nos PGDAS-D – retificadores, dando
conta de que suas receitas estariam acobertadas por IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA. A inclusão no PGDAS-D de informação falsa se subsume ao
conteúdo do inciso II do art. §9o do art. 29, da referida LC.
Conforme descrito acima o contribuinte, ora fiscalizado, infringiu
dispositivos da Lei Complementar no 123, de 2006, nos períodos de
apuração 09/2014 a 12/2015, inclusive com a inclusão de informação falsa
nas respectivas Declarações do SIMPLES NACIONAL.
Desde modo, para fins de dar cumprimento ao disposto nos §§1o e 2o do
art.29, que tratam da produção de efeitos da exclusão e do prazo de
impedimento para a nova opção pelo SIMPLES NACIONAL pela pessoa
jurídica excluída, serão objeto de lançamento de ofício, em encerramento
parcial desse procedimento fiscal, os fatos geradores ocorridos nos
períodos de apuração de 09 e 10/2014, necessários e suficientes para
caracterizar a prática reiterada de infração à Lei Complementar no 123, de
2006.
A reiteração se deu no período de apuração de 10/2014, dando início aos
efeitos da exclusão do mês 11/2014.
Assim, constarão deste lançamento de ofício os fatos geradores dos
períodos de apuração 09 e 10/2014, com tributação na forma do SIMPLES
NACIONAL, em ENCERRAMENTO PARCIAL DESSE PROCEDIMENTO FISCAL.
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.466 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720012/2017-09
32
(...)14. DA PROPOSTA DE EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL Por
todo o descrito e comprovado na presente representação fiscal, propomos
a EXCLUSÃO DE OFÍCIO do contribuinte BASE NUCLEAR LTDA – EPP, CNPJ no
04.955.762/0001-00, do SIMPLES NACIONAL, pelo período de 10 anos, a
contar do período de apuração 01/11/2014, na forma do §2o c/c o inciso V,
ambos do art. 29, da LC no 123, de 14 de dezembro de 2016.
Importa registrar ainda excerto do TVF:
8. DA DECISÃO JUDICIAL QUE REAFIRMA A NEGATIVA DE POSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO DOS SUPOSTOS CRÉDITOS:
No curso do julgamento do processo de Execução por Título Extrajudicial,
nos autos do processo no 36761-30.2012.4.01.3400, o Juiz Federal RICARDO
GONÇALVES DA ROCHA CASTRO, da Seção Judiciária do Distrito Federal,
exarou a sentença no 526/2013, tipo A, em que restou afastada a
possibilidade da utilização dos supostos créditos cedidos pela ALPHA ONE a
diversas pessoas jurídicas, para quitação de tributos federais.
Pela pertinência dos argumentos e pela coincidência dos fatos analisados
naquele processo judicial, reproduzimos neste item parte daquela decisão,
com o fito de reafirmarmos o entendimento aqui esposado.
A decisão inicia afirmando que se “Impõe-se a rejeição liminar da petição
inicial, por falta de certeza e de liquidez do título executivo, pela ausência
do interesse de agir, pela impossibilidade jurídica do pedido de
compensação e pela prescrição.” Para a seguir estabelecer 5 itens para
fundamentar sua posição de rejeição da utilização dos supostos créditos
para quitação de tributos federais:(...)Repise-se que o pagamento do SN
deve ser realizado através de DAS -Documento de Arrecadação do Simples
Nacional.
Se a contribuinte não realiza o pagamento via DAS, indicando o valor e
período de apuração a ele vinculado, e é detentora de créditos que possam
ser utilizados para quitação dos valores devidos do SN, inclusive da própria
sistemática simplificada correspondente a outros períodos, deve, em
consonância com a legislação pertinente, apresentar PERDCOMP,
declarando a compensação a ser realizada, com discriminação do crédito a
ser utilizado e do débito a ser quitado.
Por que a contribuinte, que demonstra em sua defesa ser conhecedora da
legislação, não apresentou o PERDCOMP?
Porque o artigo 74 da Lei 9.430/1996, assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.466 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720012/2017-09
33
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.(Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de 2010)(Vide Medida
Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)§ 1oA
compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.(Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002)(...)§ 12. Será considerada não declarada a
compensação nas hipóteses:(Redação dada pela Lei no 11.051, de
2004)(...)II - em que o crédito:(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)a) seja
de terceiros;(Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)b) refira-se a "crédito-
prêmio" instituído pelo art. 1odo Decreto-Lei no491, de 5 de março de
1969;(Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)c) refira-se a título
público;(Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)d) seja decorrente de decisão
judicial não transitada em julgado; ou(Incluída pela Lei no 11.051, de
2004)e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal - SRF.(Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)Por
sua vez, a Lei 10.833/2003 dispõe que:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória
no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa
isolada em razão de não-homologação da compensação quando se
comprove
falsidade
da
declaração
apresentada
pelo
sujeito
passivo.(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)(...)§ 2o A multa isolada
a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual previsto no
inciso I do caput do art. 44 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado.(Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)(...)§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do
débito indevidamente compensado quando a compensação for considerada
não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto noinciso I
do caput do art. 44 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado
na forma de seu § 1o, quando for o caso.(Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)Assim, com base na legislação vigente, a situação trazida pela
contribuinte se encaixa pelo menos nas alíneas "a", "c", "d" e "e" do inciso II
do § 12 do artigo 74 da Lei 9430/1996, acima reproduzido, que não permite
a compensação com tributos administrados pela RFB, ou seja: se fosse
apresentado PERDCOMP para a situação exposta pela contribuinte a
compensação seria considerada não declarada, sujeitando-se a multa
isolada de 50% ou 100%, conforme o caso.
Conhecedor da legislação e, mais uma vez, tentando ludibriar o Fisco,
porque sabia que não caberia apresentação de PERDCOMP e se o fizesse
estaria sujeita à multa isolada, a contribuinte optou por retificar o PGDAS,
de forma reiterada, incluindo a informação de que era IMUNE.
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.466 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720012/2017-09
34
É claro que o PGDAS não traz opção para a situação especificada pela
contribuinte. Sua situação, como já exposto, não encontra abrigo na
legislação que trata de compensação e o PGDAS traz a opção de extinção
por pagamento ou por compensação, com base no artigo 156 do CTN. As
outras hipóteses de extinção também não abrigam a situação em apreço.
(...)É claro que a contribuinte tinha conhecimento da legislação e optou por
tentar um subterfúgio doloso para atender sua aspiração de não pagar os
tributos abrangidos pelo Simples que eram devidos, informando no PGDAS
que estaria IMUNE, tentando impedir, repita-se: de forma dolosa, o
conhecimento da autoridade tributária do fato gerador da obrigação
tributária, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo
apurável segundo o regime especial do Simples nacional.
Sua verdadeira intenção, ao utilizar da artimanha do PGDAS retificador, era
fugir do pagamento da multa isolada prevista para compensação
considerada não declarada, via PERDCOMP, e poder alegar, como consta de
sua manifestação, que não caberia lançamento de ofício no caso em apreço
porque no PGDAS original informou o valor do Simples Nacional devido.
Acontece que o PGDAS retificador assume as características de original ao
ser transmitido e é ele que deve ser analisado pela autoridade fiscal. O
valor confessado pela contribuinte é aquele constante do PGDAS
retificador.
Ao indicar que era IMUNE, a contribuinte colocou sua receita bruta fora da
incidência dos tributos abrangidos pelo Simples Nacional, ou seja: sobre ela
não incidia IRPJ, CSLL, PIS e Cofins. Não incidência implica na não ocorrência
do fato gerador, onde nada é devido, nada é confessado.
Assim, comprovado pela autoridade fiscal competente que a informação
era falsa, só restava o lançamento de ofício dos valores apurados.
Como essa informação falsa se consubstanciou em prática reiterada, a
exclusão do Simples Nacional, a contar do período de apuração
01/11/2014, na forma do §2o c/c o inciso V, ambos do art. 29, da LC no 123,
de 14 de dezembro de 2016, transcrito a seguir:
(...)
Por todo o exposto, voto por considerar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade para MANTER a exclusão do SIMPLES NACIONAL.
Portanto, a exclusão da empresa do Simples Nacional foi mantida pela 2a Turma
da DRJ/JFA, sendo assim, serão analisados os demais pontos da impugnação.
DA IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO UTILIZANDO OS TÍTULOS DA DÍVIDA
PÚBLICA A Impugnante apresenta uma vasta legislação objetivando embasar a
utilização dos títulos para compensar os valores devidos a Receita Federal do
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.466 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720012/2017-09
35
Brasil. Entretanto tal assunto já foi tratado no processo de exclusão da empresa
do Simples Nacional, 10783.720918/2016-38, e transcrito neste voto.
Ainda que houvesse campo no PGDAS para efetuar compensações de títulos
públicos, a compensação de contribuições previdenciárias restringe-se aos
pagamentos ou recolhimentos indevidos de mesma natureza, conforme
determina o art. 89 Lei 8.212, de 1991:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo
único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de
substituição e as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser
restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento
indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009). (grifo nosso)
Ademais a Lei no 9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 11.051/2004, foi
taxativa quanto à vedação da utilização de títulos públicos para fins de
compensação, in verbis:
Art. 74(...)§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas
hipóteses: ( Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004 )(...)II - em que o
crédito:
(...)c) refira-se a título público;(gn)
Desse modo, inexiste base legal para efetuar compensação de Títulos da Dívida
Pública Federal com contribuições previdenciárias. Portanto, mesmo que fosse
possível declarar no PGDAS a compensação essa não seria aceita, entretanto, no
presente caso o contribuinte declara-se imune inibindo o cálculo da contribuição.
O contribuinte afirmar que houve a declaração débitos no PGDAS original e
apenas no PGDAS retificador foi informada a imunidade, caberia a Receita Federal
apenas não homologar a retificadora e voltar a exigibilidade dos débitos.
Entretanto, neste caso, uma nova declaração substitui na integridade a antiga,
não cabendo a Autoridade Tributária escolher qual documento homologar, mas
sim aquele objeto de confissão, que no caso será o último PGDAS entregue antes
do início do procedimento fiscal, nos termos dos §§2o e 3o do art. 150 do CTN,
que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos
cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento
sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que
a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida
pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores
à homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à
extinção total ou parcial do crédito.
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.466 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720012/2017-09
36
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém,
considerados na apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na
imposição de penalidade, ou sua graduação.
No presente caso, o Autuado informou que tinha imunidade em relação aos
tributos calculados pela sistemática do Simples Nacional, portanto, não haveria
em se falar de lançamento por homologação neste caso.
Desta forma, o procedimento fiscal não merece nenhum reparo, não havendo
como dar provimento ao pleito da impugnante.
DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO
A Impugnante questiona que não optou por qualquer outro regime de tributação,
em decorrência de não ter exaurido as instâncias administrativas.
O presente auto de infração refere-se as contribuições previdenciárias sobre a
receita bruta, não sofrendo alterações em decorrência da alteração do regime de
tributação.
DA MULTA QUALIFICADA DE 150%
No caso em tela, a autuada reclama do lançamento efetuado, alegando que não
restou devidamente comprovada a falsidade e o dolo na declaração por ela
apresentada, pois houve a confissão dos débitos na PGDAS original.
A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei no 4.657/1942)
preceitua em seu art. 3o que: “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que
não a conhece”, portanto era sabido da condição de iliquidez dos títulos
apresentados, sendo assim o contribuinte tinha plena consciência da
impossibilidade da compensação, no presente caso agravado pelo fato da
empresa se declarar IMUNE para burlar o cálculo da contribuição para o Simples
Nacional.
É sabido que os citados títulos não são líquidos, para isso basta uma consulta
rápida ao site do Tesouro Nacional que disponibiliza uma “Cartilha sobre Fraudes
de Título Público”, http://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt_PT/cartilha, que assim
dispõe:
Por isso, esses títulos eram, para todos os efeitos, direitos estrangeiros,
sujeitos às leis do país em que foram emitidos, não sendo afetados pelas
leis brasileiras, principalmente com relação a juros e correção monetária,
não sendo possível o seu resgate em moeda nacional. Veja que o art. 13 do
Decreto-lei no 6.019, de 1943, não deixa dúvidas a respeito dessa regra: “Os
empréstimos emitidos em libras e dólares serão pagos nas respectivas
moedas de curso legal”.
A reestruturação da dívida iniciada anos antes pelo Governo Federal
culminou com a edição, em 23 de novembro de 1943, do Decreto-lei no
6.019, acima citado. Este Decreto fixou normas definitivas para o
pagamento e serviço dos empréstimos externos realizados em libras e
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.466 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720012/2017-09
37
dólares pelos Governos da União, Estados e Municípios, Instituto do Café
do Estado de São Paulo e Banco do Estado de São Paulo, e abrangeu todas
as dívidas decorrentes de empréstimos externos realizados em libras ou
dólares por esses entes, provenientes de emissões de títulos no exterior.
Os títulos emitidos em dólar americano foram todos chamados para resgate
no exterior, tendo a última chamada sido realizada entre 1968 e 1979, em
cumprimento aos planos estabelecidos pelo Decreto-lei no 6.019, de 1943.
Com relação aos títulos emitidos em libras, tem-se que a esmagadora
maioria já foi resgatada no exterior, restando pouquíssimos ainda em
circulação, que deverão ser apresentados nos respectivos bancos
pagadores no exterior.
No presente caso, conforme Relatório Fiscal, os citados títulos não poderiam ser
utilizados para compensação com os tributos federais, inclusive tal constatação
ocorreu após consulta a STN:
Por meio do Ofício no 150/2016/CODIV/SUDIP/STN/MF-DF, DE 28/06/2016,
a STN informa que a APPEX e a ALPHA ONE se diziam detentoras de títulos
públicos emitidos no início do século passado, em libras esterlinas, e
pleiteiam a liberação dos respectivos valores (em reais e corrigidos
monetariamente, com base em laudos periciais não reconhecidos pela
STN), ou sua utilização pára pagamento de tributos federais, a favor de
inúmeras empresas, cujos pleitos têm sido indeferidos pelas seguintes
razões:
(...)Especificamente sobre os esclarecimentos solicitados pela DRF Vitória
(ES), por meio do Ofício 32/2016/ DRF/VIT/ES/SAPAC, a STN ponteou: [...]
Como o próprio contribuinte declarou-se possuidor de um crédito líquido e certo
e imune para evitar o pagamento do tributo, mesmo sabendo não possuidor de
nenhum crédito resta configurada a tentativa dolosa de burlar o fisco.
No presente caso não houve a aplicação da multa isolada, mas somente
qualificação da multa de ofício, prevista o art. 44 da Lei n° 9.430/1996, com nova
redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007, estabelece:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:(Vide Lei no 10.892, de 2004)(Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença
de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;(Vide Lei
no 10.892, de 2004)(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)§ 1o O
percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.(Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.466 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720012/2017-09
38
Portanto, a qualificação da multa decorre do enquadramento da conduta
praticada pelo contribuinte decorrem da prática de sonegação, fraude e/ou
conluio.
Destaca-se que o dolo se materializa no momento que o agente deseja ou assume
o risco para produzir determinado resultado, e como demonstrado claramente no
Relatório Fiscal, a empresa tentou reduzindo o tributo através da inserção de
informação falsa:
Em razão da convicção firmada pela fiscalização quanto à intenção da
fiscalizada em se eximir dos tributos devidos por meios defesos em lei
caracterizada, de forma inequívoca, pela prestação de declaração falsa às
autoridades fazendárias, pela inserção de elementos inexatos em
documentos públicos (PGDAS-D), bem como pela tentativa de manter fora
do conhecimento do Fisco a verdadeira natureza tributária das receitas
auferidas em diversos períodos de apuração do SIMPLES NACIONAL (com a
indicação de IMUNIDADE TRIBUTÁRIA), para eximir-se, total ou
parcialmente, do pagamento dos tributos devidos. Tais ações inserem-se no
contexto de fraude à fiscalização tributária, configurando o dolo necessário
para a qualificação da multas de ofício.
Fato é que o contribuinte procedeu à redução dos valores dos tributos
devidos declarados nas Declarações do SIMPLES NACIONAL, por meio de
declarações retificadoras, inserindo informação que sabia ser inverídica
(IMUNIDADE TRIBUTÁRIA), com único objetivo de suprimir ou reduzir o
pagamento do tributo devido.
Portanto, correta a multa qualificada aplicada no percentual de 150%.
DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
A Impugnante argúi que não houve crime contra a ordem tributária.
É dever funcional do Auditor Fiscal a lavratura da RFFP sempre que identificar atos
ou fatos que, em tese, configurem crime contra a ordem tributária ou contra a
Previdência Social, nos termos da Portaria da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) n.o 2.439, de 21/12/2010, estando aí também estabelecido o seu
trâmite.
Portaria RFB n.o 2.439/2010:
CAPÍTULO I – DO DEVER DE REPRESENTAR Art. 1o O Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil (AFRFB) deverá formalizar representação fiscal
para fins penais perante o Delegado ou InspetorChefe da Receita Federal do
Brasil responsável pelo controle do processo administrativo fiscal sempre
que, no exercício de suas atribuições, identificar atos ou fatos que, em tese,
configurem crime contra a ordem tributária ou contra a Previdência Social.
(...)CAPÍTULO III – DOS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E CONTRA A
PREVIDÊNCIA SOCIAL Art. 4 o A representação fiscal para fins penais relativa
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.466 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720012/2017-09
39
aos crimes contra a ordem tributária definidos nos arts. 1 o e 2 o da Lei n o
8.137, de 27 de dezembro de 1990, e aos crimes contra a Previdência
Social, definidos nos arts. 168-A e 337-A do Código Penal, será formalizada
e protocolizada em até 10 (dez) dias contados da data da constituição do
crédito tributário. (Redação dada pela Portaria RFB n o 3.182, de 29 de julho
de 2011)§ 1 o A representação fiscal deverá permanecer no âmbito da
unidade de controle até a decisão final, na esfera administrativa, sobre a
exigência fiscal do crédito tributário correspondente ou na ocorrência das
hipóteses previstas no art. 5 o , respeitado o prazo legal para cobrança
amigável, caso o processo seja formalizado em papel. (Incluído dada pela
Portaria RFB n o 3.182, de 29 de julho de 2011)(...)§ 3 o Na hipótese do § 2
o, a representação fiscal será apensada ao processo administrativo-fiscal e,
cumprirá o rito processual deste, caso o crédito tributário seja impugnado.
(Incluído dada pela Portaria RFB n o 3.182, de 29 de julho de 2011)§ 4 o Os
autos da representação fiscal, juntamente com cópia da respectiva decisão
administrativa, deverão ser arquivados na hipótese de o correspondente
crédito tributário ser extinto pelo julgamento administrativo, pelo
pagamento ou pela quitação do parcelamento. (Incluído dada pela Portaria
RFB n o 3.182, de 29 de julho de 2011)Art. 5 o Os autos da representação,
ou seu arquivo digital, serão remetidos pelo Delegado ou Inspetor-Chefe da
Receita Federal do Brasil responsável pelo controle do processo
administrativo fiscal ao órgão do MPF competente para promover a ação
penal, no prazo de 10 (dez) dias contados da data: (Redação dada pela
Portaria RFB no 3.182, de 29 de julho de 2011)I - do encerramento do prazo
legal para cobrança amigável, depois de proferida a decisão final, na esfera
administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito tributário relacionado ao
ilícito penal, sem que tenha havido o correspondente pagamento;
II - da exclusão da pessoa física ou jurídica do parcelamento do crédito
tributário;
III - da lavratura de auto de infração ou da expedição de notificação de
lançamento de que não resulte exigência de crédito tributário.
Parágrafo único. Na hipótese do inciso I, deverá ser juntada aos autos da
representação cópia da respectiva decisão administrativa, acrescida do
despacho do Delegado ou Inspetor-Chefe da unidade de controle do
processo administrativo fiscal e da informação da data da decisão final, na
esfera administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito tributário
relacionado ao ilícito penal.
Assim, tem-se que, de acordo com os dispositivos normativos, é que a RFFP
somente será encaminhada ao Ministério Público após o trânsito em julgado da
decisão administrativa, não havendo óbice para a sua formalização no decorrer da
ação fiscal, deixando-se para proceder ao encaminhamento da mesma no
momento oportuno.
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.466 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720012/2017-09
40
Nesse mesmo sentido, dispõe o artigo 83 da Lei 9.430/1996:
Art. 83. A representação fiscal para fins penais relativa aos crimes contra a
ordem tributária previstos nos arts. 1o e 2o da Lei no 8.137, de 27 de
dezembro de 1990, e aos crimes contra a Previdência Social, previstos nos
arts. 168-A e 337-A do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940
(Código Penal), será encaminhada ao Ministério Público depois de proferida
a decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito
tributário correspondente. (Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)
Logo, o tramite da RFFP seguirá nada além do limite posto pelos dispositivos
normativos mencionados, no que importa ao encaminhamento da dita peça ao
competente órgão do Ministério Público Federal.
Diante disso, as alegações dos Impugnantes não merecem ser acolhidas em face
deste Colegiado carecer de competência para análise do tramite processual da
RFFP.
MATÉRIA NÃO IMPUGNANDA Destaca-se que a empresa não apresentou
impugnação quanto aos valores lançados, precluíndo o direito de fazê-lo nos
termos do art. 17 da Decreto no 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
Por fim, a autuação em epígrafe foi lavrada na estrita observância das
determinações legais vigentes, de acordo com os dispositivos legais e normativos
que disciplinam o assunto e consoante o que prescreve a legislação.
Em relação à multa qualificada, conquanto esta se aplique ao presente caso, em
virtude da prática de atos que se conjugam para apontar um intuito sonegatório, aplica-se aqui a a
norma prevista no art. 8o, da Lei 14.689/2023 — que prevê multa de 100% — em virtude da
retroatividade estabelecida no art. 106, II, “c” do CTN em favor do recorrente.
Conclusão
Por todo o exposto, rejeito as nulidades arguidas e, no mérito, dou provimento
parcial ao recurso para reduzir a multa de ofício ao percentual de 100%, em virtude da
retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 681
DF CARF MF
Original